Tribunal: STF
Processo: HC 86934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Habeas Corpus. 2. Alegação de
constrangimento ilegal por produção de provas supostamente
ilícitas, obtidas a partir de investigação pelo Ministério Público.
3. Ação Penal suspensa pelo benefício da Suspensão Condicional do
Processo (Lei no 9.099/95, art. 89). 4. Supressão de instância.
Matéria ainda não devidamente apreciada pelas instâncias ordinárias.
 Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo
desprovido.